Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMUNIDADE DAS NAÇÕES em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, COMUNIDADE DAS NAÇÕES ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de SRF COMPANY LTDA, SÉRGIO RICARDO FERNANDES DA SILVA e MARCIA LOPES DA SILVA. Alegou que sublocou uma área comercial da agravada, quando se obrigou ao pagamento dos alugueres e dos encargos condominiais. Posteriormente, tomou conhecimento de que no local não havia um condomínio formalmente constituído, tampouco a prestação de serviços de conservação de áreas comuns. Diante desse cenário, comunicou à sublocadora que suspenderia o pagamento das taxas condominiais. Para seu espanto, foi surpreendida com o protesto do título, o que teria comprometido sua imagem e crédito perante terceiros. Requereu a concessão da tutela de urgência par determinar autorizar o depósito de caução no valor da dívida impugnada e, consequentemente, determinar a suspensão da publicidade do protesto. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que, não obstante a inexistência de condomínio, a autora tomou conhecimento prévio da taxa associativa a ser paga e que possuiria a mesma finalidade. Nas razões recursais, argumentou que o juízo não poderia interpretar as cláusulas contratuais para indeferir o pedido. O contrato deve ser interpretado literalmente e, ante a inexistência de condomínio no local, seria ilegal a cobrança por taxas condominiais. Requereu “a concessão da antecipação da tutela recursal para se determinar a sustação do protesto. ao final a procedência do pedido recursal para reformar a decisão de piso, confirmando a liminar, afim de que seja determinada a sustação do protesto”. Preparo regular sob ID 46101759. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência requerida em caráter antecedente, por intermédio do qual se busca suspender a publicidade do ato de protesto que enuncia. Em sua peça inicial, alega a parte requerente que teria celebrado contrato de sublocação de imóvel comercial com a requerida, pelo prazo 36 (trinta e seis meses), iniciado em 21/12/2020. Acrescenta que, em razão do contrato, comprometera-se a suportar o pagamento das taxas condominiais. Aduz que, passados os meses e realizados os pagamentos mensais, apercebeu-se que o imóvel não integrava um condomínio legalmente constituído. Não haveria prestação de serviços em áreas comuns, nem convenção. Enfim, defende que a inexistência de um condomínio a eximiria de pagar valores a esse título. Todavia, após o optar pela suspensão dos pagamentos mensais, viu-se surpreendida com a lavratura de instrumento de protesto, em seu desfavor, no valor que pretensamente seria devido a esse título. Pondera que, até a data de distribuição da presente demanda, não houve a realização de assembleia constituinte de condomínio onde o imóvel, objeto da presente demanda, encontra-se locado, razão pela qual qualquer cobrança a esse título seria abusiva. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “O deferimento do pedido de urgência em caráter antecedente, para fins de SUSPENDER A PUBLICIDADE DO PROTESTO sob o protocolo n. 669434, protestado no dia 19/12/2022, Selo digital TJDFT 20220011507653NDGQ, n. do Título 919, no valor total de R$ 4.064,86 , oficiando-se imediatamente o 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, com o endereço na SCS Quadra 8 Bloco B 60 LJ 140 Edifício Venâncio 2000, Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900”; (ID 153955493, p. 7) Eis o relatório. D E C I D O. Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, alega a requerente que vem pagando mensalmente os valores que lhe são cobrados a título de taxa condominial, todavia, afirma categoricamente inexistir condomínio legalmente constituído. Acrescenta que não há qualquer contraprestação realizada pelo pretenso condomínio cujo rateio poderia de alguma forma lhe tocar. No entanto, a leitura do contrato de locação de ID 154071727, Cláusula Quarta, Parágrafo Primeiro, revela que os valores mensais não seriam pagos a um condomínio, constituído nos moldes tradicionais, mas à ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL E EMPRESARIAL DE ALPHAVILLE, que, aparentemente, desempenharia papéis análogos aos daquele. O contrato de sublocação de ID 154071729, por seu turno, estatui, em seu item IV (dos impostos e taxas), que a sublocatária, ora requerente, pagaria os encargos condominiais ordinários e a energia elétrica. Penso que os denominados “encargos condominiais ordinários” representem as taxas mensais destinadas à referida Associação; até porque, além desta taxa, em favor de eventual condomínio, nem o contrato de locação estipula a obrigação de pagamento de qualquer valor. Em suma, parece-me que a cláusula do instrumento de sublocação nada mais faz do que repassar à sublocatária a obrigação de saldar aquela obrigação periódica, que, por força de contrato pretérito, já tocaria à sublocadora. Reconheço que o feito ainda dá seus primeiros passos, razão pela qual os fatos articulados ainda serão submetidos ao exercício da garantia constitucional ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CRFB) e seus consectários doutrinários – contraditório e ampla defesa –. Mas, nessa fase de “summaria cognitio” não vislumbro Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, consigna-se que, no primeiro grau, foi deduzido pedido diverso. Na exordial, requereu-se tutela de urgência para determinar a suspensão da publicidade do protesto. Já nesta instância revisora, requereu-se a antecipação a tutela recursal para se alcançar a sustação do protesto. Embora se trate de institutos diversos e com diferentes pressupostos, o contexto dos autos permite concluir que houve mera atecnia quanto ao pedido ora deduzido, o que possibilita a interpretação de que o agravante pretende, na verdade, é a suspensão da publicidade do protesto. Essa conclusão decorre do fato de que o protesto foi tirado em dezembro de 2022, ao passo que a sustação somente seria possível antes de sua efetivação. Feitos esses esclarecimentos e elidida eventual inovação recursal e que pudesse constituir óbice ao conhecimento do recurso, passo ao exame do pedido liminar. O recorrente alegou que sublocou área comercial e no contrato de locação ajustou-se o pagamento dos alugueres e das taxas condominiais. Posteriormente, tomou conhecimento de que o condomínio não foi constituído conforme determina a lei. Por conseguinte, por iniciativa própria, deixou de pagar os respectivos encargos. Para fim de apreciação de tutela de urgência em sede recursal, mostram-se relevantes: - Nenhuma das alegações do autor está comprovada nos autos, mas dependem de dilação probatória, especialmente quanto à aventada inexistência de serviços prestados e que justificariam a cobrança do encargo. - Há expressa previsão contratual para o pagamento das taxas condominiais, logo, salvo melhor compreensão pelo Colegiado, seria irrelevante a natureza do condomínio, se de fato ou de direito. - De igual modo e até que haja prova em contrário, a presunção milita no sentido de que houve conhecimento prévio do sublocatário da existência da propriedade coletiva ou da situação de fato e que precisaria pagar o encargo em favor da coletividade. Por outro lado, os argumentos ventilados no recurso apresentam aparente contradição ou incoerência, porque se negou ao juiz a possibilidade de interpretar o contrato, para mais à frente pedir a nulidade de cláusula contratual que estabeleceu o pagamento do respectivo encargo locatício. Enfim, neste juízo prelibatório, não se evidencia, a primus ictus oculi, qualquer vício de nulidade ou anulabilidade que permitisse desonerar o locatário de cumprir as prestações livremente pactuadas no respectivo contrato, lembrando que vícios de consentimento não prescindem de dilação probatória. No mais, acrescente-se que o oferecimento de caução não é requisito bastante e suficiente para o deferimento da tutela de urgência, mas ao contrário, ela tem a natureza de contracautela, ou seja, destina-se a reparar eventual dano decorrente do cumprimento da liminar eventualmente deferida. Mas antes disso, é necessário demonstrar a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais, conforme já alinhavado, não se mostraram presentes nesta fase prefacial. Por conseguinte, a tese fixada no tema 902 STJ não socorre a agravante: Tema 902: "A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado". As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator